Tribunal: TJPA
Processo: 0005459-87.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005459-87.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CICERO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE POR ERRO GROSSEIRO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que não conheceu de agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida em apelação cível, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se alegou contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à inadmissibilidade do agravo interno interposto contra decisão monocrática; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e viabilizar novo julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fundamenta a inadmissibilidade do agravo interno em dois fundamentos autônomos e suficientes: erro grosseiro na escolha do recurso e violação ao princípio da dialeticidade, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática.

Não há contradição interna no julgado, pois a conclusão decorre da conjugação lógica dos fundamentos adotados, e não de negativa abstrata de cabimento do agravo interno.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara dos fundamentos determinantes da decisão.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que exige a utilização de via processual adequada, não sendo suprível por embargos de declaração.

O prequestionamento considera-se atendido com a simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A inadmissibilidade de recurso pode fundar-se em múltiplos fundamentos autônomos, sem que isso configure contradição. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 4. O prequestionamento é considerado satisfeito com a oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, 1.025 e 932; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO INTERNO
,
oposto por
BANCO BMG SA
, tendo como embargado(a)
CICERO SOUSA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO BMG S.A., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0005459-87.2019.8.14.0054.

Na origem, CÍCERO SOUSA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Requereu a declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados e compensação por danos morais.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato nº 207600924, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de honorários advocatícios.

Interposta Apelação pelo banco, o recurso foi parcialmente provido por decisão monocrática. Contra tal decisão, foi manejado Agravo Interno, que não foi conhecido, sob fundamento de erro grosseiro.

Nos presentes embargos, o banco sustenta a existência de contradição no acórdão, ao entender incabível o agravo interno contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC, defendendo que o art. 1.021 do CPC assegura expressamente a possibilidade de interposição desse recurso contra decisões do relator, sem distinção quanto à sua natureza.

Requer o saneamento da alegada contradição, com o reconhecimento da cabibilidade do agravo interno, eventual atribuição de efeitos modificativos e o pronunciamento expresso sobre os arts. 932, 1.021 e 1.022 do CPC, bem como art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 34370981.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

Conforme se extrai do acórdão embargado,
a inadmissibilidade do agravo interno não decorreu exclusivamente da suposta impossibilidade abstrata de sua interposição, mas sim da conjugação de dois fundamentos autônomos e suficientes
:

(i)

inadequação recursal (erro grosseiro)
, diante da utilização de instrumento processual manifestamente incabível no contexto específico analisado; e

(ii)

violação ao princípio da dialeticidade
, uma vez que o recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de argumentos já enfrentados.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ressalta-se que é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

No que tange ao pleito de prequestionamento, é certo que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre essa exigência nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais apontados.

Portanto, não se constata no acórdão qualquer vício a ser sanado, mas sim julgamento devidamente fundamentado, com análise lógica e coerente dos elementos probatórios constantes nos autos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026